Tribunal: TJMT
Processo: 0005213-72.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Recurso de Apelação: 0005213-72.2017.811.0013
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA
Recorrente(s): MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUSCELI BARROS CAMPOS
Recorrido(s): MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUSCELI BARROS CAMPOS
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO com REMESSA NECESSÁRIA interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98% devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, respeitando-se a prescrição quinquenal, conforme dispositivo que cito:
Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenar a ré a efetuar a conversão do vencimento do autor, nos termos da Lei Federal n° 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores exatos deverão ser acrescidos de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ). Condeno a ré ao reembolso das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se
A parte promovida, nas razões recursais, alegou houve reestruturação da do cargo da promovente, razão pela qual requereu a improcedência da pretensão inicial.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.
A parte promovente, nas razões recursais, que o cargo é um remanejo de cargo anteriormente existente, de modo que requereu a reforma da decisão, a fim de que seja julgada totalmente procedente.
Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.
O Ministério Público se manifestou por meio do ofício no 010973-015/2019.
Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.
Passo ao julgamento do mérito dos recursos interpostos.
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento ao recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo, inclusive, aplicar multa caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Nos mesmos termos, destaco que a Súmula no. 02, da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
No presente caso, a parte promovente, ora Recorrida, é funcionária pública e pretende implantação de 11,98% imposto pela Lei 8.880/94. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente ação (01/06/2017) da presente ação houve o transcurso de prazo muito superior a 05 (cinco) anos.
Em virtude disso, considerando as provas produzidas nos autos, entendo que a prescrição deve ser reconhecida a fim de que o processo seja extinto, com resolução do mérito.
A respeito do tema, o STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Nesse sentido, eis o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
Portanto, conforme acima indicado, há entendimento consolidado pela ocorrência da prescrição de fundo tanto pelos Tribunais Superiores, quanto por Turma Recursal, sendo nesse último caso, inclusive, sumulado.
Por isso, é certo que as diferenças salariais pretendidas no presente processo se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, conforme anteriormente demonstrado.
Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, monocraticamente, DE OFÍCIO, reconheço a ocorrência da prescrição e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso da promovente.
Deixo de condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora